Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. omissão, contradição e obscuridade. contratos coligados. honorários sucumbenciais. decisão mantida. embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1 . Trata-se de embargos de declaração opostos por duas partes do processo nos quais se alega omissão, contradição e obscuridade.
2. A primeira embargante almeja sanar a suposta omissão quanto à ausência de reconhecimento da coligação entre os contratos para a exceção do contrato não cumprido, visando afastar a exigibilidade dos créditos emitidos em favor do embargado e a extinção do processo executivo.
3. A segunda embargante busca sanar supostas omissões, contradições e obscuridades acerca da reforma da verba honorária sucumbencial que restou reduzida em razão da aplicação do art. 85, §8, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a modificação da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, e não obter o reexame da matéria.
6. As matérias trazidas nos embargos foram todas analisadas no acórdão embargado, não havendo contratos coligados entre a concessão administrativa realizada na modalidade de parceria público-privada, nem ocorrência da exceção do contrato não cumprido.
7. No caso dos honorários sucumbenciais, o acórdão embargado já analisou a questão, incluindo o histórico dos honorários, a mens legis, o Tema 1076/STJ e o entendimento do STF, não havendo vício a ser sanado.
8. A embargante, insatisfeita com o resultado do julgamento, pretende impor sua interpretação sob o fundamento de resolução omissa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeito os embargos de declaração das partes acima apontadas.
Tese de julgamento:
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado quando seus fundamentos estão expressamente expostos no voto embargado.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o, do CPC;
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ.